Tribunal: TCU
Processo: 030.577/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1.065/20202a Câmara, que considerou ilegal e negou registro o ato de aposentadoria da recorrente em razão da incorporação indevida da parcela denominada opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Mônica Cristina Marzagão, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 1065/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida; 9.2. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, nos termos da questão de ordem aprovada na sessão plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), para subsidiar o acompanhamento do Processo 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.